Tribunal: TJDFT
Processo: 0000046-56.2020.8.07.0021
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000046-56.2020.8.07.0021 RECORRENTE: JOSÉ DOMINGOS FRANCISCO DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Violência doméstica. Lesão corporal. Provas. Laudo pericial. Não necessidade. Desclassificação para contravenção penal de vias de fato. Impossibilidade. Legítima defesa. Detração. Extinção da punibilidade. 1 - Se não há dúvidas de que o réu agrediu a vítima e que da agressão resultou lesão corporal – fotografias, palavra da vítima e de testemunha -, a falta de laudo de exame de corpo de delito não afasta o crime, descabendo absolver o réu ou desclassificar a imputação para contravenção penal de vias de fato. 2 - Não se reconhece legítima defesa se não há provas de que a vítima agrediu primeiro o réu -- ele confirmou que estava embriagado no dia dos fatos e “pelo o que se recordava”, a vítima o tinha agredido -, sobretudo se o réu não utiliza moderadamente dos meios necessários para repelir a eventual injusta agressão. 3 – Se o réu permaneceu preso provisoriamente pelo tempo da pena fixada deve ser extinta a punibilidade, que pode ser declarada de ofício, em qualquer fase do processo (CP, art. 42, e CPP, art. 61). 4 - Apelação provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 386, inciso VII do CPP, pugnando por sua absolvição ante a insuficiência de provas acerca da materialidade do crime de lesão corporal. Aduz que o laudo pericial é indispensável, nos termos do artigo 158 do CPP, bem como que os depoimentos do recorrente e da testemunha são divergentes. Invoca o princípio do in dubio pro reo em abono à sua tese. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento ao artigo 386, inciso VII do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal (absolvição por insuficiência de provas) demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento da turma julgadora no sentido de que “(...) A palavra da vítima, corroborada pelas declarações da prima dela - que a viu ferida logo após a agressão - e pelas fotografias das lesões -- são provas suficientes para condenar o réu pelo crime de lesão corporal cometido no âmbito doméstico e familiar.” (ID 26904057 - Pág. 3), se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, que consignou: “É prescindível o exame de corpo de delito a que se refere o art. 158, do CPP para fins de configuração do delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei n. 11.340/2006, tais como laudos médicos subscritos por profissional de saúde, como na espécie. Precedentes.” (AgRg no AgRg no AREsp 1661307/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 19/5/2020). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática exarada no AREsp 1940870, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 15/10/2021. Assim, “Nos termos do verbete n. 83 da Súmula desta Casa, é inviável o recurso especial interposto contra acórdão cujo entendimento está de acordo com a jurisprudência desta Corte.” (AgInt no AREsp 1725032/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 19/3/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A030